Tribunal: TJPA
Processo: 0002273-58.2006.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002273-58.2006.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO MANOEL SANTOS SILVA PIMENTEL PIQUEIRA, VERA MARIA BAENA PIQUEIRA, LEOTTE PIMENTEL PIQUEIRA NETO, PIQUEIRA & CIA LTDA, EDITH BAENA PIQUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO ORIGINÁIRA. INOCORRÊNCIA
EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO PELO FISCO ESTADUAL DENTRO DO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL.

DATA DO DESPACHO DE CITAÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. DESPACHO DE CITAÇÃO

QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. VIGÊNCIA DO ART. 174, I DO CTN NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA PELA LC Nº 118, DE 2005. RESP. 1.120.295/SP. INTELIGÊNCIA DO ART. 219, §1° DO CPC/73. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao Apelo, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 04 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas em ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de
PIQUEIRA & CIA LTDA E OUTROS
que extinguiu o feito com resolução de mérito mediante o reconhecimento da prescrição
intercorrente
do crédito tributário.

Conforme descrito na exordial, a Fazenda Pública Estadual ajuizou o feito executivo em 21/09/2006 para cobrança de débito de ICMS.

Em 21/09/2006, o juízo recebeu a inicial, determinou a citação do devedor e penhora de bens (Num. 9358628 - Pág. 5).

Após sucessivas tentativas infrutíferas de citação da pessoa jurídica, o Estado do Pará requereu o redirecionamento da execução contra o sócio, considerando que a pessoa jurídica foi dissolvida irregularmente (Num. 9358628 - Pág. 10).

O Juízo de origem deferiu o pedido e determinou a citação dos sócios (Num. 9358629 - Pág. 13).

A Execução foi suspensa em 03/02/3017 (Num. 9358631 - Pág. 11).

O ESTADO DO PARÁ requereu, em 06/06/2017, a penhora através do sistema BACENJUD de patrimônio dos sócios (Num. 9358631 - Pág. 13).

Em 13/03/2018, o Juízo de 1º grau indeferiu o pedido de penhora, considerando que não teria havido ainda a citação dos sócios (Num. 9358631 - Pág. 17).

O ESTADO DO PARÁ requereu, em 09/04/2018, o prosseguimento da execução, com o cumprimento da diligência de citação dos sócios (Num. 9358632 - Pág. 4).

Em 11/05/2018, o Juízo determinou a intimação do ESTADO DO PARÁ para pagamento das custas judiciais referentes a intimação dos sócios no prazo de 15 dias, sob pena de extinção da ação (Num. 9358632 - Pág. 6).

O ESTADO DO PARÁ formulou pedido de pesquisa nos sistemas BACENJUD e RENAJUD (Num. 9358632 - Pág. 9), o que foi deferido pelo Juízo de 1 º grau, porém com resultado infrutífero (Num. 9358632 - Pág. 13).

O Juízo de 1º Grau determinou, em 08/05/2019, a intimação por edital dos sócios da pessoa jurídica executada (Num. 9358633 - Pág. 11).

A pessoa jurídica executada apresentou exceção de pré-executividade em que arguiu a prescrição originária (Num. 9358634 – Pág 12).

O Estado do Pará apresentou manifestação a exceção de pré-executividade em que defende a não configuração da prescrição.

O Juízo de 1º grau acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a consumação da prescrição originária e extinguir a execução fiscal, nos seguintes termos (Num. 9358638 - Pág. 11).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (Num. 9358647 - Pág. 1), em que suscita inicialmente a nulidade da sentença, em razão de fundamentação deficiente.

Sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente.

Defende impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O Apelado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação (Num. 16064822 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, não acolho a preliminar de nulidade da sentença por fundamentação deficiente, na medida em que não se deve confundir a fundamentação concisa com ausência de fundamentação.

O STJ entende que a garantia constitucional de fundamentação dos atos jurisdicionais não se confunde com fundamentação exaustiva, sendo necessário que o Juízo aprecie de forma fundamentada sobre as questões apresentadas pelas partes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIA: NETA DO DE CUJUS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO AFASTADA. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE LEIS DISTRITAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 1. Tocante à tese de nulidade processual ante à ausência de intimação do MP quanto aos termos do acórdão de fls. 339/364, observa-se que a parte recorrente não amparou o inconformismo na violação de qualquer lei federal. Destarte, a ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado implica deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.").
2. Não se vislumbra ofensa aos arts. 489, § 1º, VI, e 1.022, II, ambos do CPC/2015, porquanto a instância ordinária solucionou, de forma clara e fundamentada, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não havendo que se confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
( REsp 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 28/11/05) - grifei

Outrossim, no mérito, O Código Tributário Nacional prevê a
prescrição originária
como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva, consoante art. 174 do CTN:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

De acordo com o art. 142 do CTN, o lançamento tributário é o ato pelo qual a autoridade administrativa constitui o crédito tributário, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, utilizando-se da correta base de cálculo e alíquotas, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

Em se tratando de crédito tributário apurado em Auto de Infração, a sua constituição definitiva ocorre com a notificação do sujeito passivo, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SÚMULA VINCULANTE N. 24. DECADÊNCIA DO DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O INÍCIO DA PERSECUÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. CONSUMA-SE O LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE A NOTIFICAÇÃO DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IRRELEVÂNCIA PARA EFEITO DE DECADÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o prazo decadencial quinquenal para constituição do crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, caso não ocorra o pagamento antecipado da exação, inexistindo declaração prévia do débito - hipótese dos autos.

2. Ainda
de acordo com a jurisprudência desta Corte, considera-se lançado o tributo e, portanto, devidamente constituído o crédito tributário, com a notificação do sujeito passivo da lavratura do auto de infração
, momento a partir do qual não mais há se falar em decadência.

3. No caso concreto, observa-se que não transcorreu o lapso decadencial quinquenal.

4. Ressalte-se, ainda, que o Verbete n. 24 da Súmula Vinculante tem por escopo evitar que as decisões do processo penal venham a conflitar com as decisões do processo administrativo fiscal, não tendo, por óbvio, o condão de modificar o regramento atinente ao Direito Tributário, transferindo o marco final da decadência para a data do lançamento definitivo do crédito tributário.

5. Não obstante toda a discussão trazida nas razões do agravo regimental, o dies a quo do prazo decadencial pouco importa na hipótese dos autos, porquanto mesmo que se aplique o parágrafo único do art. 173 do CTN - como pretendido pelo agravante -, ainda assim não haveria decadência, pois, como dito, a contagem do prazo decadencial encerra-se na data da notificação da lavratura do auto de infração.

6. E diga-se, por oportuno, que a lavratura do auto de infração corresponde ao lançamento de ofício efetuado pela autoridade fiscal, significa dizer: o crédito tributário já está devidamente constituído, ainda que carente de definitividade, pois sujeito à impugnação administrativa. Portanto, o auto de infração não se confunde com o início da constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1695765/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018) (grifo nosso)

Em que pese não constar nos autos a data em que houve a notificação da empresa apelada, ora embargada, acerca da lavratura do Auto de Infração, é fato incontroverso que esta ocorreu antes de 17/05/2005, data da inscrição do crédito tributário na Dívida Ativa, na esteira do que preconiza o art. 201,
caput
, do CTN:

Art. 201. Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

Portanto, considerando que o crédito tributário foi inscrito em 17/05/2005 e o despacho de citação ocorreu em 21/09/2006, não há que se falar em consumação da prescrição originária.

Com efeito, a ação executiva foi ajuizada após o advento da Lei Complementar n° 118/2005, a qual, dentre outras disposições, alterou o art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, para considerar como marco interruptivo da
prescrição
o despacho do magistrado que ordenar a
citação
e não mais a
citação
válida, como era na redação
originária
.

Nesse diapasão, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a consumação da
prescrição
para cobrança dos créditos tributários é contada a partir da data de sua constituição definitiva e somente se interrompe pelo despacho de
citação
, nos termos do dispositivo citado, senão vejamos:

A
rt. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A
prescrição
se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a
citação
em execução fiscal; (Redação dada pela LC nº 118, de 2005)

É relevante assentar que a primeira seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que,
na contagem do prazo prescricional,

deve-se levar em conta o teor do §1º do art. 240 do CPC/2015, segundo o qual a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação.

No âmbito do TJPA, o entendimento é consolidado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO PELO FISCO ESTADUAL DENTRO DO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. DATA DO DESPACHO DE CITAÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RESP. 1.120.295/SP. INTELIGÊNCIA DO ART. 219, §1° DO CPC/73. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS, À UNANIMIDADE. 1- A primeira seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, na contagem do prazo prescricional, deve-se levar em conta o teor do §1º do art. 219 do CPC/1973, segundo o qual a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação. 2- Na espécie, tendo em vista que o crédito tributário de referência 01/2001 foi atualizado em 10/02/2001, e que o exercício do direito de ação pela Fazenda Pública deu-se em 08/02/2006, antes, portanto, de escoado o lapso quinquenal, que se findaria tão somente em 10/02/2006, não se revela prescrita a pretensão executiva fiscal, ainda que o despacho de citação do devedor tenha sobrevindo em fevereiro de 2006. 3- Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos, para reconhecer a inocorrência da prescrição originária do crédito tributário em questão.

(2020.00475425-71, 211.888, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-12).

Assim, cabível a desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença, a fim de afastar a prescrição originária, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal no juízo de origem, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 01 de abril de 2024

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2024